Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700802-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENALTY CORREA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Brasília, 14 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator